Tribunal: STJ
Processo: 0082656-90.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922828 - PR(2025/0153568-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRALHA AZUL AVICOLA LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO -
PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - PR052305
CAROLINE SPENASSATO - PR111390
AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA
AGRAVADO
: ANDRE SANDERSON
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA - PR016965
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
LEI No 14.939/2024.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos
da
alcançam os recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou
regimentais contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por
ausência de comprovação do feriado local.
2. Hipótese em que a parte, devidamente intimada a comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu
a determinação.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b55f700-5dc4-421a-a003-312639ba7c87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922828 - PR(2025/0153568-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRALHA AZUL AVICOLA LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO -
PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - PR052305
CAROLINE SPENASSATO - PR111390
AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA
AGRAVADO
: ANDRE SANDERSON
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA - PR016965
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
LEI No 14.939/2024.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos
da
alcançam os recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou
regimentais contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por
ausência de comprovação do feriado local.
2. Hipótese em que a parte, devidamente intimada a comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu
a determinação.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRALHA AZUL AVÍCOLA LTDA. -
FALIDA contra a decisão de e-STJ fls.
proferida pela Presidência do Superior
984/985,
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto em
razão da respectiva intempestividade.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que
989/990

"(...)
A decisão agravada foi publicada em 10 de dezembro de 2024,
conforme destacado por Vossa Excelência. No entanto, é imprescindível
observar que, no referido período, houve suspensão dos prazos processuais
em razão do recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro de 2024 e
20 de janeiro de 2025, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 220
Adicionalmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
suspendeu o expediente forense nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024,
conforme se verifica nos Decretos Judiciários no
e no
536/2024
813/2024,
"
anexados a esta petição. (e-STJ fl.
)
989/990

Sem impugnação (e-STJ fls.
).
995/996
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54118758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 3ca35940-1977-4d09-8b11-59658cba7bc2

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, a
alterou o
Lei no 14.939/2024
§ 6o do
do Código de
art. 1.003
Processo Civil para adotar a seguinte redação: "O recorrente comprovará a ocorrência
de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico."
Nesse sentido, em recente julgado, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça acolheu a Questão de Ordem proposta nos autos do AREsp 2.638.376/MG
para aplicar os efeitos da
também aos recursos interpostos antes
Lei no 14.939/2024
de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos
agravos
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
internos/regimentais
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense.
Confira-se a ementa desse julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
APLICAÇÃO A
ART. 1.003
CPC/2015.
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato
da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na
localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante,
criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o
cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo
estarão obrigados a
interno/regimental,
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial."
(QO no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.638.376/MG,
FERREIRA, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/2/2025,
27/3/2025)
Na espécie, verifica-se que

"(...) percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso e quanto à cadeia completa de representação. A
parte, embora regularmente intimada para sanar referidos vícios,
regularizou apenas a representação, porquanto não se manifestou quanto à
tempestividade do Agravo." (e-STJ fl. 984)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:24
Código de Controle do Documento: 3ca35940-1977-4d09-8b11-59658cba7bc2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.828 / PR
Número Registro: 2025/0153568-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001669819968160083
00077523120258160000
00826569020238160000
1669819968160083
77523120258160000 7752312025816000000001669819968160083 826569020238160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRALHA AZUL AVICOLA LTDA - FALIDA
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - PR052305
CAROLINE SPENASSATO - PR111390
AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA
AGRAVADO
: ANDRE SANDERSON
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA - PR016965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRALHA AZUL AVICOLA LTDA - FALIDA
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO - PR042562
ANDRÉ ALFREDO DUCK - PR053478
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - PR052305
CAROLINE SPENASSATO - PR111390
Documento eletrônico VDA55074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: ab9f2b54-7211-4afc-b45c-ab5ede6b03d6

AGRAVADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA
AGRAVADO
: ANDRE SANDERSON
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GIARETTA - PR016965
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: ab9f2b54-7211-4afc-b45c-ab5ede6b03d6